Tribunal: STF
Processo: HC 230755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 824.058, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer “seja reformada a sentença transitada em julgado para afastar a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga, que é ínfima, devendo ser sopesada com a natureza de forma conjunta, em atenção ao art. 42 da Lei nª 11.343/06, mantendo-se a pena-base no mínimo legal”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    7. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, conforme assentou o Juízo de origem, o paciente “registra condenação criminal transitada em julgado, porém em data posterior ao fato objeto de deste processo”. De modo que, “ainda que o acusado não possa ser considerado reincidente, resta evidente que trata-se de pessoa que se dedica a esta específica atividade criminosa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    [...] o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 prevê a causa de diminuição de pena para o traficante que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...]



    Todavia, verifico que não é cabível o reconhecimento desta causa de diminuição em favor de (...), pois em consulta ao SAJ, verifico que atualmente, tramita contra o mesmo, duas execuções de pena por tráfico de drogas em Paranaíba-MS, com os números 0001825-60.2014.8.12.0007 (condenação por Ação Penal nº 0200078-63.2011.8.12.0018 - Paranaíba, data do delito: 19/07/2011, trânsito em julgado 23/06/2014) e 0000518-72.2013.8.12.0018 (condenação por Ação Penal nº 0000318-81.2012.8.12.0024 – Aparecida do Taboado, data do fato: 18/02/2012, sentença condenatória proferida em 19/11/2012, pendente de recurso). Assim, ainda que o acusado não possa ser considerado reincidente, resta evidente que trata-se de pessoa que se dedica a esta específica atividade criminosa, qual seja, tráfico de drogas, de modo que não poderá incidir em seu favor a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.



    [...]



    Passa-se à dosagem das penas.



    [...]



    O réu agiu com alto grau de culpabilidade, sendo evidente o desvalor da ação, pois inclusive coagiu sua convivente a transportar a droga em seus seios, no afã de escapar de eventual fiscalização; registra condenação criminal transitada em julgado, porém em data posterior ao fato objeto de deste processo, de modo que não configura reincidência e nem maus antecedentes; não há elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado; o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em prejuízo da saúde pública, o que já é punido pelo próprio tipo; as circunstâncias do fato justificam a majoração, pois a natureza da droga apreendida é de grave dependência e maior gravidade à saúde pública; as consequências só não foram maiores porque a droga não alcançou seu destino (consumo por usuários), mas a potencialidade de lesão ao bem jurídico saúde pública que a quantidade de droga apreendida poderia produzir é elevada. 



    Atentando-se, pois, para as diretrizes do art. 59, do Código Penal, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 dias-multa. 



    Deixa de incidir a atenuante da confissão espontânea, pois apesar do mesmo confessar a propriedade da droga, afirmou que seria para uso próprio, portando é referente a crime diverso. 



    Na ausência de outra circunstância, genérica ou especial, de aumento ou diminuição, a pena base torna-se definitiva.



    (Grifos acrescidos)



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator